Tribunal: TJSP
Processo: 3006332-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – Decisão que aceitou a oferta de bem imóvel à penhora – Impossibilidade – Recusa tempestiva efetivada pela Fazenda Pública – Bem que não atende à ordem legal (artigo 11 da LEF e artigo 835 do CPC), e que não pode ser considerado como de fácil comercialização – Inviabilidade de garantia do juízo – A Fazenda Pública não está obrigada a aceitar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – Decisão que aceitou a oferta de bem imóvel à penhora – Impossibilidade – Recusa tempestiva efetivada pela Fazenda Pública – Bem que não atende à ordem legal (artigo 11 da LEF e artigo 835 do CPC), e que não pode ser considerado como de fácil comercialização – Inviabilidade de garantia do juízo – A Fazenda Pública não está obrigada a aceitar, para fins de constrição judicial, bem que o devedor tenha ofertado, especialmente se não demonstrada a potencialidade de alienação da coisa, inexistindo na Lei no 6.830/80 qualquer dispositivo que sujeite a credora a uma anuência forçada – O princípio do favor debitoris demanda apenas que se evitem atos mais gravosos do que o necessário em desfavor do devedor, o que não ocorre no presente caso, em que o único interesse da exequente é receber o seu crédito – Precedentes – Decisão reformada para rejeitar o bem ofertado – Recurso provido.